Tribunal: TJSP
Processo: 1042337-15.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU GRAU DE INCAPACIDADE PERMANENTE - INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO A RECEBER - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE APENAS PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS - ART.

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU GRAU DE INCAPACIDADE PERMANENTE - INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO A RECEBER - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE APENAS PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP - RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização securitária (DPVAT) por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico deve ser mensurada em função do grau de incapacidade, observada a Tabela expedida pela SUSEP. Tendo sido constatado nos autos, através da perícia judicial, que o autor recebeu indenização securitária no âmbito administrativo de acordo com o grau de incapacidade apurado por meio de perícia médica, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191090
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042337-15.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DAVID GONÇALVES NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042337-15.2017.8.26.0576
3/G - Voto no 42.286
2
Apelação No 1042337-15.2017.8.26.0576
Apelante : DAVID GONÇALVES NUNES
Apelada : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT
Comarca: São José do Rio Preto 7a Vara Cível
Juiz(a)
: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz

V O T O No 42.286
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT)
-
ACIDENTE
DE
VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA -
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT)
-
INVALIDEZ
PERMANENTE - LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU
GRAU
DE
INCAPACIDADE
PERMANENTE
-
INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO A
RECEBER
-
AÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
APENAS
PARA
DETERMINAR
O
PAGAMENTO
DE
DIFERENÇA
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
CONFIRMAÇÃO
POR
SEUS
FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP - RECURSO NÃO
PROVIDO. A indenização securitária (DPVAT) por invalidez
permanente decorrente de acidente automobilístico deve ser
mensurada em função do grau de incapacidade, observada a
Tabela expedida pela SUSEP. Tendo sido constatado nos autos,
através da perícia judicial, que o autor recebeu indenização
securitária no âmbito administrativo de acordo com o grau de
incapacidade apurado por meio de perícia médica, de rigor a
manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam
como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal.
DAVID GONÇALVES NUNES propôs ação de cobrança de
diferença de indenização referente a seguro obrigatório DPVAT em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVA, em
decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 28.04.2017 que causou
incapacidade parcial permanente e alegação de que faz jus a diferença de
valor de indenização do Seguro Obrigatório DPVAT recebida no âmbito
administrativo.
A r. sentença de fls. 161/163, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação apenas para condenar a ré ao pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042337-15.2017.8.26.0576
3/G - Voto no 42.286
3
diferença de correção monetária relativa ao período compreendido entre a
data do evento danoso e o pagamento devidamente corrigida e com incidência
de juros desde a citação. O autor foi condenado a arcar com as custas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa,
observada a gratuidade concedida.
Inconformado, apela o autor almejando a reforma da decisão (fls.
189/195). Alega, em síntese, que o magistrado sentenciante deixou de
considerar sua impugnação ao laudo médico pericial e a prova emprestada
trazida pelo autor na qual há comprovação acerca de lesão não somente no
tornozelo esquerdo, como também em seu pé esquerdo, o que eleva o
percentual de incapacidade permanente constante no laudo produzido pelo
IMESC e, em consequência, o valor indenizatório ao qual faz jus. Requer a
condenação da ré ao pagamento da diferença de valor apontada.
O recurso foi respondido (fls. 198/201).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Propôs o autor a presente ação buscando a condenação da ré ao
pagamento da diferença de indenização securitária (DPVAT), alegando
apresentar invalidez de caráter permanente em decorrência de acidente
automobilístico de que foi vítima em 28.04.2017, sofrendo lesão no tornozelo
e pé esquerdo, motivo pelo qual faz jus à aludida indenização.
A sentença reconheceu a procedência parcial da ação apenas para
determinar o pagamento da diferença de correção monetária relativa ao
período compreendido entre a data do evento danoso e o pagamento e,
inconformado, recorreu o autor almejando a procedência total de seu pedido.
Contudo, não merece acolhimento seu recurso.
O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores (DPVAT) visa uma indenização por danos pessoais
independentemente da existência de culpa da vítima ou de quem quer que
seja o causador, inserindo-se dentre as exceções de responsabilidade civil
objetiva no nosso ordenamento jurídico. Foi instituído para cobrir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042337-15.2017.8.26.0576
3/G - Voto no 42.286
4
indenização aos beneficiários dos que vierem a óbito ou a quem sofrer lesões
em decorrência de sinistro ocasionado por veículos automotores em via
terrestre, cumprindo simples formalidades junto à seguradora, inclusive
comprovando o fato mediante simples Boletim de Ocorrência; laudo de
exame de corpo de delito e outros dados fáceis de providenciar consoante
determinação legal.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que
aqui se adotam integralmente como razão de decidir, na forma do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, eis que, como visto, à luz da
documentação contida nos autos e consideradas as peculiaridades do caso
concreto, restou bem demonstrada a extensão do dano físico indenizável
decorrente de acidente de trânsito no patamar de 18,75% de acordo com a
Tabela do DPVAT e o reconhecimento de seu pagamento no âmbito
administrativo.
Após determinação do magistrado a quo para que o perito prestasse
esclarecimentos,
apresentada
a
seguinte
resposta
aos
quesitos
complementares: “A articulação tíbio-társica é a articulação responsável
pelos movimentos de dorsiflexão e flexão plantar. A articulação subtalar é a
responsável pelos movimentos de inversão e eversão. Estas articulações
tíbio-társica e subtalar pertencem ao tornozelo. As articulações do pé -
articulação médio társica, articulação tarso-metatársica, articulação
metatarso-falangeana e interfalangenas não mostram comprometimento,
portanto, só o tornozelo foi afetado. Portanto, apresenta sequela, na forma
de redução da amplitude de movimentos do tornozelo esquerdo, portanto,
repercussão intensa =75% x 25% = perda completa de mobilidade de um
tornozelo, o que corresponde a 18,75%.”(fl. 155).
Nesse aspecto, como bem constou da decisão:
“O pedido procede em parte, conforme se verá a seguir. A
indenização do seguro DPVAT é devida de acordo com o grau de
incapacidade do beneficiário. Nesse sentido a súmula n° 474, do STJ, dispõe
que: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Sobre a
incapacidade. Restou constatado no exame pericial que as lesões sofridas pelo
autor em decorrência do acidente em questão resultou sequelas na ordem de
18,75% (fls. 122). Desse modo, o autor teria direito ao valor correspondente a
18,75% do que seria devido em caso de invalidez total (R$13.500,00), ou seja,
R$ 2.531,25. No entanto, incontroverso que o requerente já recebeu
administrativamente o valor acima referido. Portanto, no tocante ao grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042337-15.2017.8.26.0576
3/G - Voto no 42.286
5
invalidez, não há diferença a ser paga. No entanto, já ficou definido pelo
Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula 580, que: A correção
monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista
no § 7o do art.5o da Lei n.6.194/1974, redação dada pela Lei n.11.482/2007.
incide desde a data do evento danoso. Portanto, é devida a diferença relativa à
correção monetária entre a data do acidente e o pagamento. Essa diferença
será corrigida até seu efetivo pagamento nestes autos, contados juros legais da
citação. POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação,
para o fim acima especificado. Considerando a sucumbência mínima da ré,
arcará o autor com as custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atribuído à causa, observado o disposto no artigo 98, §3o do
CPC.” (fls. 161/163).
Logo, de rigor a manutenção da sentença. Nos termos do art. 85, §
11 do CPC, considerando-se a natureza da causa, e o trabalho realizado pelo
advogado, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios já fixados em primeiro grau para o equivalente a 12% do valor
da causa, observada a gratuidade concedida.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator